Tribunal: TJPA
Processo: 0022706-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022706-10.2019.8.14.0401

APELANTE: SANDRO MARCIO VELOZO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
ART. 21 DA LCP C/C ART. 61, II, “F”, DO CPB.

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, SENDO O FEITO ENCAMINHADO À DEFENSORIA PÚBLICA.
INOCORRÊNCI
A.

O RÉU, ORA APELANTE, APESAR DE DEVIDAMENTE CITADO, NÃO SE APRESENTOU AOS AUTOS E NEM INDICOU ADVOGADO DE SUA PREFERÊNCIA, SENDO REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE APRESENTOU SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COMPARECEU O RÉU ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR, PORÉM, ESTE NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS E TAMPOUCO APRESENTOU O DEVIDO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO, IGUALMENTE DEIXANDO DE REQUERER QUE FUTURAS PUBLICAÇÕES FOSSEM FEITAS EM SEU NOME, RAZÃO PELA QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA FOI INTIMADA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, O QUE FEZ NO PRAZO LEGAL, SÓ TENDO O ADVOGADO COMPARECIDO AOS AUTOS E APRESENTADO A PROCURAÇÃO APÓS TER SIDO PROFERIDA A SENTENÇA E SUA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO, NÃO TENDO, EM MOMENTO ALGUM, SE INSURGIDO CONTRA A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, DA MESMA FORMA QUE NÃO APONTA O EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO COMO O DOS AUTOS, É PRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL QUANDO A VIOLÊNCIA SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de
fevereiro de
2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SANDRO MÁRCIO VELOSO MELO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 12839424, que por volta das 00:00 horas do dia 28/08/2019, o ora apelante agrediu sua esposa, Srª. Josiane Muniz Cunha, com era casado há cerca de 21 anos.

Conforme os autos, à autoridade policial a vítima relatou que a relação do casal sempre foi conturbada em razão do comportamento agressivo do ora apelante, relatando que já havia sido agredida outras vezes.

Que no dia do fato, o casal estava discutindo quando o apelante partiu para a agressão, desferindo socos e puxões de cabelo contra a vítima, sendo o motivo das agressões o fato de a vítima ter se recusado a manter relações sexuais com ele.

Que a filha da vítima ouviu uma discussão e quando entrou no quarto do casal flagrou o ora apelante agredindo sua mãe, tendo esta se dirigido à DEAM para as providências cabíveis.

Em virtude de tais fatos o representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do apelante pela prática do que previsto no art. 21 do Decreto Lei 3668, de 03 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais.

Em ID 12839425, recebida a denúncia.

Em ID 12839428, resposta à acusação.

Em ID 12839430, termo de audiência, mídia em ID 12839431/35.

Em ID 12839447, alegações finais ministeriais.

Em ID 12839448, determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, sendo esta apresentada em documento de ID 12839450.

Na sentença, ID 12839451, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante nos seus termos, sendo sua pena base cominada em 30 dias de prisão simples, sendo esta aumentada na segunda fase, ante a agravante do art. 61, II, f, do CP, passando a ser de 40 dias de prisão simples, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana a ser cumprida pelo período da pena.

Em ID 16068069, razões recursais alegando, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação do advogado constituído pelo réu, ora apelante, para apresentação de suas alegações finais com remessa dos autos à Defensoria Pública para tal ato, e, no mérito, absolvição com base na tese de ausência de provas de autoria ante a ausência de materialidade, pois não fora a vítima submetida a exame de corpo de delito, tendo a sentença penal condenatória se baseado somente no depoimento da vítima e da testemunha, sua filha, razão pela qual requer sua absolvição, com fulcro no art. 386, II, do CPP, bem como sua absolvição por danos morais.

Em contrarrazões, ID 16068075, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam anulados todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.

Nesta instância superior, parecer em ID 16731802, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, avançado ao mérito, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
SANDRO MÁRCIO VELOSO MELO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante, em sede de preliminar, a ocorrência de nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento, pois, afirma, apesar de possuir Advogado constituído nos autos, este não foi intimado para apresentação de suas alegações finais, havendo intimação da Defensoria Pública para o ato.

Da análise dos autos, observo que o ora apelante foi representado inicialmente pela Defensoria Pública, pois, apesar de formalmente citado (conforme se comprova da Certidão acostada às fls. 03, do documento de ID 12839427), através de mandado contendo a informação de que com a não apresentação da resposta e nem nomeação de advogado habilitado nos autos o feito seria encaminhado à Defensoria Pública, documento de fls. 01/02, deixou passar
in albis
o prazo para apresentação de sua resposta escrita, como certificado às fls. 04, do documento de ID 12839427, sendo o feito encaminhado à Defensoria Pública, sendo pelo referido órgão apresentada resposta à acusação, documento de ID nº
12839428, não se insurgindo contra tal procedimento o ora apelante.

Em audiência de instrução e julgamento,
Termo de Audiência acostado em ID 12839430, o ora apelante compareceu acompanhado de advogado, porém, este não apresentou naquele momento documento de procuração, bem como não requereu sua habilitação nos autos, e, ao final da audiência, determinou o magistrado, conforme consignado no Termo, que a Diretora de Secretaria juntasse aos autos além da certidão de antecedentes criminais do apelante, eventual documento que estivesse pendente de juntada, bem como que fosse encaminhado os autos às partes para alegações finais, sendo o feito encaminhado ao Promotor de Justiça, ID 12839445, e, em documento de ID 12839448, à Defensoria Pública, que apresentou a respectiva peça processual, como se denota do documento acostado em ID 12839450, de tal ato não se insurgindo em qualquer momento o ora apelante ou seu Advogado, tendo a DP tomado ciência da Sentença penal proferida em desfavor do ora apelante, ID 12839454, e o Advogado, em tese, nomeado pelo apelante, se manifestado, em documento de ID 12839456, informando a apresentação de suas razões nesta segunda instância, contudo, sem apresentar o respectivo documento de procuração, tendo o magistrado, em decisão de ID 12839461, determinado sua intimação para juntada do devido instrumento no prazo de 05 dias – documento datado de 17/02/23, ID 12839616. Em 23/02/2023, documento de ID 12839620, cumprida a determinação legal pelo Advogado, não tendo este, em momento algum, se insurgido contra a atuação da DP e apresentação das alegações finais, o fazendo somente em sede de apelação, quando deveria ter apresentado o competente Agravo com o fito de sanar eventual ilegalidade, que, no entender desta julgadora, não ocorreu.

Como é de conhecimento geral, a procuração é um instrumento de mandato, por meio do qual alguém concede a outros poderes para em seu nome agir, por um prazo ou período pré-definido, e, para que o Advogado possa representar seu cliente no processo judicial é necessário que a ele sejam concedidos poderes para atuar em nome daquele, sendo a procuração no âmbito jurídico, portanto, autorização do cliente ao Advogado para que por ele possa praticar os atos necessários dentro do processo, não sendo este admitido a postular em Juízo sem a devida procuração, salvo, naquelas hipóteses previstas no art. 104 do NCPC.

Do caso dos autos, tem-se que o Advogado, Gustavo José Ribeiro da Costa – OAP/PA 21.328, acompanhou o ora apelante à audiência de instrução e julgamento, ato que entendo estar dentro das exceções previstas no art. 104, do NCPC, razão pela qual naquele momento não apresentou o devido documento de procuração, motivo pelo qual a intimação para apresentação de alegações finais foi à DP, que já vinha atuando em favor do ora apelante, razão pela qual não reconheço qualquer nulidade no ato, mormente por ter o Advogado apresentado o referido documento bem após a prolação da sentença condenatória, não tendo, repito, em momento algum se insurgido contra a intimação da DP e a peça processual por ela apresentada.

Ressalto, por imperioso, que, conforme entendimento já pacificado pelo STJ, só há que ser reconhecida nulidade em casos em que o novo Advogado não é intimado para os atos processuais,

caso dos autos, quando há requerimento expresso do Advogado no sentido de serem publicadas em seu nome as intimações futuras, situação em que, sendo realizada a intimação a patrono já constituído - a DP neste caso, aquela será considerada nula, e, da leitura dos documentos constantes no caderno processual, não se observa qualquer pedido neste sentido formulado pelo Advogado e, ainda que o tivesse feito, não tinha naquele momento procuração lhe dando poderes para tal, sendo neste sentido a jurisprudência. Veja-se,
contrario sensu
, o seguinte julgado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que,
se
há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste
.
2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida. 3. É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares — como sói acontecer nas ações de dano moral —, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso. (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.424.304 - SP (2014/0276041-4). RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI
. Data do Julgamento: 05 de junho de 2019).

Ressalto ainda, que, conforme pacífico entendimento, Súmula 523 do STF, no processo penal o que constitui nulidade absoluta é a falta de defesa, o que efetivamente não se configura no caso em apreço, pois, como ressaltado, o apelante teve a necessária peça processual apresentada em seu favor e em tempo hábil, sendo a ausência de alegações finais do réu causa de nulidade absoluta da sentença por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa, o que efetivamente não se configurou. Acerca da matéria é a jurisprudência a seguir colacionada, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO SONORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 183, da Lei 9.472/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. 2. Narra a denúncia que o réu fez funcionar, sem autorização do poder concedente, a Estação de Radiofusão denominada Rádio Sol FM, na zona rural do Município de Ribeira do Piauí/PI. 3. Segundo consta da sentença, embora tenha sido intimada, a defesa não apresentou alegações finais. Tal fato não impediu que o juízo de primeiro grau prolatasse sentença condenatória. 4. A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir ao réu o direito de oferecer suas alegações finais após o decurso do prazo oferecido à acusação para tal. Isso porque, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
5. Consoante entendimento da iterativa jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em favor do réu. Caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta: (RHC 81.123/PE, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017); ( HC 334.600/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015). 6. Configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pelo sentenciado, se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 7. O próprio Ministério Público Federal, em parecer, se manifestou no sentido de acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença, uma vez que "mesmo não havendo irregularidade na intimação dos defensores constituídos, observa-se a existência de nulidade absoluta decorrente de ausência das alegações finais defensivas". 8. Assim, com a ausência substantiva de alegações finais, é de se ter por caracterizada causa suficiente para configuração de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegações finais. 9. Portanto, é o caso de se acolher a preliminar e declarar a nulidade do feito, ante a ausência de alegações finais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de viabilizar oportunizar à defesa a apresentação de alegações finais. (TRF-1 - APR: 00013147820134014003, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 29/09/2020, QUARTA TURMA)

Portanto, em tendo sido apresentada as alegações finais em favor do ora apelante, tendo em vista que este era representado pela DP e que não foi seu Advogado intimado para tal ato por ausência de procuração nos autos, bem como de pedido para sua intimação, não denoto qualquer prejuízo à defesa, mormente diante do teor da Súmula 523 do STF e do postulado no princípio
pas de nullitè sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que haja prejuízo à parte, o que não restou configurado no caso, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Em sede de mérito, requer o apelo absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas uma vez que, alega, não foi a vítima submetida a exame pericial, não sendo elaborado o competente Laudo, documento apto a comprovar a presença de lesões, sendo a sentença fundamentada somente na palavra da vítima e no depoimento da testemunha, sua filha.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Consta nos autos, ID 12839431/32, depoimento prestado pela vítima onde relata, com clareza de detalhes, as circunstâncias em que ocorreram as agressões e os motivos destas, tendo relatado que conviveu por 21 anos com o apelante e que destes 06 anos foram em matrimônio, havendo da relação dois filhos, relatando já ter duas filhas de relacionamento anterior; que o fato se deu à noite, quando estava em sua nova residência, para onde havia se mudado após a separação; que o casal vivia uma relação atribulada e que em seguida as diversas separações retomavam a união; que no dia do fato já estava recolhida quando o ora apelante chegou e tentou com ela manter relação sexual, mas ela não quis, motivo pelo qual o apelante passou a agredi-la com puxões de cabelo e socos, razão pela qual se pôs a gritar; que o namorado de sua filha, que estava na residência, passou a bater na porta do quarto com o fito de a arrombar, momento em que conseguiu abrir a porta e sair do quarto... que as agressões consistiram em socos e puxões de cabelo; que ficou com o corpo dolorido e hematomas na região do braço, porém, não foi submetida a exame pericial... que requereu e foram deferidas medidas protetivas em seu favor, mas, que apesar de o ora apelante continuar a lhe enviar mensagens, não procurou a polícia.

A testemunha, Ingrid, filha da vítima e por tal circunstância ouvida como informante, depoimento gravado em mídia, ID 12839433/34/35/36, relatou que se encontrava na residência no dia dos fatos, que ocorreram à noite; que o fato ocorreu quando o casal estava no quarto... que do local onde estava pode ouvir a discussão do casal... que o apelante tentou forçar a vítima, sua mãe, a manter com ele relação sexual, tendo esta se negado ao ato, razão pela qual ele passou a agredi-la... que sua mãe gritou, momento em que um primo do apelante que se encontrava na residência passou a tentar arrombar a porta do quarto, oportunidade em que a vítima conseguiu sair do cômodo... que ao entrar no quarto pode ver o apelante ainda agredindo a vítima... que após o fato o casal tentou relatar a relação, mas tal não ocorreu... que em ocasiões anteriores sua mãe já fora agredida pelo apelante... que não se recorda se foi pedido em algum momento que a vítima fizesse exame de corpo de delito e que a tentativa de reconciliação ocorreu apesar de haver medidas protetivas em favor da vítima.”

Em Juízo, ID 12839437/38/39, o apelante negou a prática de qualquer agressão contra a vítima, afirmando que tudo o que ocorreu foi uma discussão entre o casal...; que no dia do fato pegou uma traição de sua esposa, vítima, o que gerou a discussão entre o casal, oportunidade em que informou à vítima que queria a separação... que a vítima e filha, que não é sua filha biológica, mas que criou desde que esta tinha 08 meses de idade, estão inventando os fatos, sendo o relato da testemunha Ingrid fantasioso, oriundo de desavenças pessoais em razão desta não gostar de si... que no dia do fato chegou em casa às 19:42, indo tomar banho, jantar e arrumar suas coisas, após o que passou a questionar a vítima sobre sua traição; que entrou no quarto e a chamou para conversar, lhe informando que ia embora, tendo a vítima fechado a porta do quarto para o impedir de sair... afirmando, ao final, não ter agredido a vítima.

Tem-se dos autos que o depoimento da vítima, relatando como, quando e o porque da agressão sofrida por parte de seu marido, ora apelante, restou corroborado por aquele prestado pela testemunha, sua filha Ingrid, que apesar de não ser compromissada, sendo ouvida como informante, asseverou ter visto o apelante agredindo sua mãe quando esta ainda estava no quarto, indo seu relato ao encontro daquele prestado pela vítima e se mostrando apto a corroborar os termos da denúncia, sendo, portanto, a palavra firme e concisa da vítima, associada ao depoimento da testemunha, elementos aptos e suficientes a corroborar o relato ministerial e a embasar a sentença penal condenatória.

Ressalto que o fato de não ter sido a vítima submetida a exame pericial não é suficiente a tirar o valor de suas alegações, pois as agressões restaram comprovadas por outro meio de prova, qual seja, o relato da testemunha que, como relatado, foi ao encontro do que relatado pela vítima e a denúncia, sendo pacífica jurisprudência no sentido de que, na ausência do laudo pericial, a agressão pode ser provada por outros meios, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE
. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2.
A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.
3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, como nos orienta a jurisprudência, a
exigência do
exame
de
corpo
de
delito
não é absoluta e o
laudo
pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, além de fotografias e laudos, também o depoimento testemunhal, pois estes, da mesma forma que o laudo pericial, também se destinem a tal finalidade, qual seja, comprovar a violência praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas, como no caso dos autos, onde restou efetivamente demonstrado que a vítima foi agredida pelo apelante, se mostrando um tanto quanto fantasiosa a versão apresentada por este de que tão somente fora conversar com a vítima após tomar conhecimento de fora mais uma vez traído por ela, fato que, segundo seu relato, ocorrera por diversas vezes e que sempre a perdoara, mas, que naquele específico dia resolveu apenas conversar, tomar satisfação e informar que estava saindo de casa e que a vítima tentou impedir que saísse, sendo o relato da vítima, que converge com aquele prestado pela testemunha, inverídico, pois falta com a verdade, alegação esta que, por nenhum meio restou comprovada nos autos.

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, depoimento da vítima e da testemunha que comprovam a prática da violência pelo apelante, impossível se mostra a absolvição, pois
os argumentos da defesa, no que concerne a alegada insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, mormente por mostrar o conjunto probatório, de forma clara e inequívoca, a autoria e materialidade do delito, mediante boletim de ocorrência, e testemunho das agressões, sendo relevante ressaltar que o apelante já tinha contra si medida protetiva, deferida em favor da vítima em virtude de agressões pretéritas, restando claro, portanto, que além de praticar nova agressão violou a medida judicial já deferida, sendo de suma relevância ao caso

a declaração prestada pela vítima, que reafirmou em juízo o acontecimento dos fatos, apontando o acusado como autor do crime.

Ressalto, uma vez mais, que nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida e, no caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com aquele prestado pela testemunha, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão da especial relevância que há que ser dada a palavra da vítima, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas acerca da ocorrência do crime e sua autoria.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024